Tribunal: TJMT
Processo: 1006456-22.2021.8.11.0004
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006456-22.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUIZ TADUGO - CPF: 025.821.451-14 (APELANTE), OSVALDO NOGUEIRA LOPES - CPF: 528.435.721-34 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATO JUNTADO NOS AUTOS, COM A ASSINATURA DA PARTE AUTORA – REPASSE DOS VALORES AO CONSUMIDOR COMPROVADO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO

– INEXISTÊNCIA DE

DEVER REPARATÓRIO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

In casu,
o acervo probatório juntado nos autos comprova a relação jurídica entre as partes, portanto, resta evidente a existência de fato modificativo, extintivo do direito da parte autora, impondo-se a improcedência da ação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por

LUIZ TADUGO
, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da1ª Vara Cível de Barra do Garças, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade - Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c.c Repetição de Indébito e Danos Morais nº 1006456-22.2021.8.11.0004, movida em face de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
,
julgou improcedentes
os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária.

Em suas razões, de id. 162596390, o apelante aduz que não realizou o empréstimo. Requer, assim, a procedência dos pedidos iniciais.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 162596393, por meio da qual a parte adversa pede pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara, sem razão a parte recorrente.

É notório que o nosso Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 373, II, que o ônus da prova incumbe à parte ré, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo
do direito da parte autora.

Assim, diante da negativa de contratação pela parte autora, incumbe ao banco demonstrar a existência da relação jurídica.

Da análise do acervo probatório juntado nos autos, verifico que o banco aduz que a parte autora realizou um contrato de empréstimo consignado de nº 132677524, formalizado em 12/2017, a ser resgatado em 60 parcelas de R$281,00, no valor líquido de R$9.175,90.

Para comprovar suas alegações, o banco requerido juntou aos autos no id.162596371, o contrato devidamente assinado e o repasse dos valores.

Posto isto, tenho que restou devidamente comprovada a relação jurídica existente entre as partes, a validade do contrato e a disponibilização dos valores na conta.

Diante da comprovação da relação jurídica e o repasse dos valores, resta evidente que o banco apelado agiu no exercício regular do seu direito, assim, não vislumbro qualquer ato ilícito perpetrado pelo apelado.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, observada a assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023